Tribunal: TJES
Processo: 0000926-13.2022.8.08.0001
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000926-13.2022.8.08.0001

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GUSTAVO DE ANDRADE PIMENTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000926-13.2022.8.08.0001 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: GUSTAVO DE ANDRADE PIMENTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO. ART. 121,
§2º, IV
, C/C ART. 14, II, CP. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. DÚVIDA A RESPEITO DO DOLO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1.
Por expressa disposição constitucional, ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, sendo assegurada à instituição a soberania dos seus vereditos. No resguardo dessa competência,
é firme a compreensão jurisprudencial no sentido de que a decisão do juiz togado que retira do Conselho de Sentença a apreciação das causas dessa natureza
(Art. 419, CPP)
pressupõe a
comprovação segura e inquestionável
de que o agente não
atuou
imbuído
de
animus necandi
.

2. Caso em que
a versão defensiva, de que o disparo teria sido efetuado intencionalmente em ponto
não
vital, não possui lastro probatório cabal e inquestionável.
Dessa forma,

havendo
duas versões
antagônicas
,
deve ser mantida a decisão monocrática a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.
3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 28/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por GUSTAVO DE ANDRADE PIMENTA contra a decisão

de fls. 176/179, da 2ª Vara de Afonso Cláudio, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §º 2°, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a exordial que, por volta das 5h30min do dia 6 de novembro de 2022, no Bairro Boa Fé, Município de Afonso Cláudio, o recorrente teria efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima Stenio Pagotto Martins, que não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do recorrente.

Após a conclusão do
iudicium accusationis,
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões de fls. 184/193, postula seja desclassificada a conduta, para o crime de lesão corporal, descrito no artigo 129, do Código Penal.

Contrarrazões ministeriais às fls. 197/199, pela manutenção da decisão combatida.

Decisão de sustentação do ato impugnado à fl. 201.

No id. nº 6089491, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, pela negativa de provimento ao recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS WILLIAN ALMEIDA RIPARDO:-

Inicialmente cumprimento a todos os Desembargadores, na pessoa do Presidente desta colenda Primeira Câmara Criminal, o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.
Eminente Procurador de Justiça, da mesma forma cumprimento vossa excelência, cumprimento meus colegas advogados que aqui estão, demais servidores públicos e outros presentes, partes porventura que aqui estejam.

Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto por Gustavo de Andrade Pimenta, em razão de decisão de pronúncia exarada pelo juízo da comarca de Afonso Cláudio, que submeteu ao acusado a julgamento perante o tribunal do júri, em curso no crime de tentativa de homicídio, qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Consta na peça vestibular acusatória, em síntese que o recorrente Gustavo, agindo com
animus necandi
, teria efetuado um disparo de arma de fogo através de sua pistola, ponto 380, devidamente registrada, tendo em vista que Gustavo é um atirador desportivo, ele teria atirado no cotovelo da vítima Stenio Pagotto Martins, dando início à execução de um crime de homicídio que não se consumiu, segundo o Ministério Público por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Excelências, a vítima Stenio é o atual companheira da ex-mulher de Gustavo. Em que pese não restar comprovado ou caracterizado isso nos autos, possivelmente o disparo de arma de fogo se deu por conta de ciúmes entre os 2 por conta da mulher.

O fato é que Gustavo desferiu um disparo de arma de fogo que atingiu o cotovelo da vítima e por conta disso está respondendo pelo crime de tentativa de homicídio.

É sabida que no procedimento especial, relativos aos processos de competência do tribunal do júri, com o findar da instrução probatória, após as alegações finais das partes, cabe ao juízo decretar decisão de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou de desclassificação.

O inconformismo Desembargador Eder Pontes, apresentado pela defesa, consiste no fato de que, diante das provas coligidas do caderno processual, o órgão julgador de primeiro grau deveria ter aplicado um instituto da desistência voluntária, previsto no artigo 15 do Código Penal, proferindo decisão de desclassificação, com fundamento no artigo 419 do Código Processo Penal.

Isso porque, com o findar da instrução probatória, restou esclarecido como os fatos ocorreram. Gustavo efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu o cotovelo da vítima, a vítima Stenio ficou caída no chão, aproximadamente por 5 minutos. Gustavo permaneceu no local dos fatos até a vítima ser socorrida.

Especialmente, excelências, com relação à tese de desistência voluntária, peço vênia para ler trechos de depoimentos das testemunhas oculares, amigas, inclusive da vítima, depoimentos esses que foram gravados em audiência de instrução e julgamento.

Depoimento de Cecreane da Silva Sten, “Após o disparo, Stenio ficou caído no chão imóvel”. Ao ser perguntado sobre a possibilidade do acusado proferir mais disparos, caso quisesse, a depoente disse, “Ele ia me matar se ele quisesse, ele iria me matar”.

Depoimento de Fernanda Gonçalves da Silva, a depoente afirmou que a vítima, “Estava bêbado e passando mal”.

Foi perguntado a depoente se o acusado permaneceu no local até a chegada da mãe da depoente, tendo ela afirmada que: “Ele permaneceu sim, no local”.

Depoimento de Denis da Silva Pagotto, ao ser perguntado se nas condições em que Stenio estava, se ele tinha alguma condição de oferecer resistência ou de reagir, o depoente, afirmou, “Na situação que Stenio estava, não, ele estava muito embriagado, com dificuldade até de parar em pé”.

Posteriormente, foi perguntado ao depoente se após a efetivação do disparo, se o Gustavo quisesse, ele poderia efetuar mais disparos no Stenio e até mesmo nas outras pessoas. Logo em seguida, ele foi perguntado se o Stenio esboçou alguma reação para o Gustavo não ceifar a vida dele, tendo o depoente respondido, “Não, o Stenio ficou caído ali, se o Gustavo quisesse atirar em mim, na minha namorada ou disparar mais no Stenio
,
ele teria disparado”.

Depoimento de Cricieu da Silva Sten. O depoente esclareceu que conhece o acusado Gustavo há mais de 20 anos, tendo inclusive feito o curso de tiro com ele, afirmando acreditar que Gustavo não tinha a intenção de matar a vítima, pois a arma dele tinha de 15 a 16 munições e ele somente efetuou um tiro.

Ao ser perguntado se Gustavo é bom de portaria, o depoente respondeu, “É bom, se ele quisesse acertar a cabeça daquele menino, ele acertava 10, 15 tiros na cabeça dele. Se ele quisesse acertar, ele acertava. É por isso que eu falo que ele não tinha intenção de matar, porque se ele quesesse matar, ele teria matado”.

E por fim, o próprio interrogatório de Gustavo Andrade Pimenta.

Ao ser perguntado se alguém tentou impedi-lo de atirar novamente na vítima, o interrogado respondeu, “Não, ninguém. Quando efetuei o tiro, todo mundo se afastou, ninguém me segurou, nada”.

Posteriormente, ao ser questionado se no local onde estava o acusado conseguiria matar todos que ali estavam presentes, respondeu, “Matava todo o mundo, se eu quisesse. O Stênio, principalmente, ele estava caído na minha frente”.

Segundo o
parque
t
, conforme se verifica na denúncia, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo em vista que na visão do Ministério Público, a vítima teria sido socorrida imediatamente após sofrer os disparos.

Excelências, esta afirmação do Ministério Público, data máxima vênia, ela está totalmente divorciada das provas contidas nos autos. As próprias provas que acabei de ler, as testemunhas oculares, inclusive amigas das vítimas foram claras em dizer que a vítima ao sofrer o disparo de arma de fogo, ficou caída no chão até ser socorrida pela mãe da testemunha Fernanda, e até a mãe da testemunha Fernanda chegar, passou mais ou menos 5 minutos e o Gustavo, que é o recorrente, permaneceu no local.

Ou seja, se ele tivesse a intenção de matar a vítima, ele teria matado, uma vez que a arma de fogo que ele possuía, ela havia 15 munições. Ele somente efetuou um disparo de arma de fogo. A vítima estava caída em sua frente e ele nada fez depois do primeiro disparo de arma de fogo, a vítima foi socorrida e Gustavo continuou presente. A polícia militar chegou e Gustavo permaneceu presente, nem mesmo do estado flagrancial Gustavo saiu, ele permaneceu no mesmo local.

Portanto, excelências, trata-se de juízo de certeza a cerca da desistência voluntária que resta caracterizado de plano, haja vista que não existiram circunstâncias externas que pudessem dificultar ou impedir o resultado inicialmente almejado pelo agente.

Acerca do instituto da tentativa abandonada, prevê o legislador no artigo 15 do Código Penal, que o agente deve desistir de prosseguir na execução e que esta desistência tenha sido voluntária. Gustavo cumpriu todos os requisitos do mencionado instituto e ainda sobre este tema vale a pena uma breve citação da obra de Júlio Fabrini Mirabete e Renato Fabrini, a qual peço vênia para ler, “Na desistência voluntária, o agente embora tenha iniciado a execução, não a leva adiante, desistindo da realização típica.

Exemplos.

São do sujeito que ingressa na casa da vítima e desiste da subtração que pretendia efetuar.

Veja, Desembargador Eder Pontes, este exemplo trazido pela doutrina, do que efetua apenas um disparo ou um golpe, e dispondo ainda de munição e tendo a vítima à sua mercê, voluntariamente não efetua novos disparos ou não desfere novos golpes”.

Então, vejam, excelência, que o exemplo trazido pela doutrina se encaixa perfeitamente no caso sob julgamento de vossas excelências. Assim, por mais que se entenda que Gustavo, a princípio tivesse a intenção, o dolo de matar a vítima, não se pode negar que ele desistiu voluntariamente do seu intento inicial.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento aplicado, reiteradas vezes por vossa excelência, tanto aqui na Primeira Câmara Criminal, quanto na Segunda, como trago o exemplo: Recurso em Sentido Estrito nº 0015665-70.2013.8.08.0012, sobre a relatoria da Desembargadora Elisabeth Lordes, em que irei ler trecho da ementa em que ficou consignado. “As provas colacionadas não demonstram a intenção homicida dos réus. Apesar de grave e brutal ataque e as lesões sofridas pela vítima, os elementos de prova produzidos evidenciam que os agentes tiveram a possibilidade de consumar o crime, contudo, não o fizeram.

Na esteira do entendimento firmado pelo Ministério Público Estadual, observa-se que as provas produzidas nos autos evidenciam que a hipótese caracteriza desistência voluntária, na forma do artigo 15 do Código Penal, impondo a responsabilização dos agentes pelos atos praticados, afastando-se a configuração da tentativa de homicídio.
Procedida a desclassificação para delito que não de competência do tribunal do júri e ainda o Conflito de Competência nº 0004175-92.2010.8.08.0000, que tramitou sobre a relatoria do Desembargador José Luiz Barreto Vivas, e que foi julgado em 6/04/2011.
Que irei ler trecho da ementa que ficou consignado. “Assim sendo, não procede a tese aventada pela magistrada suscitante aduzindo que a desclassificação do crime em razão da desistência voluntária deveria ter sido submetido ao tribunal do júri, mormente quando as provas contidas nos autos demonstram a conduta do acusado em desistir no prosseguimento da ação criminosa.

Além disso, excelências, já terminando a minha sustentação, peço, mais uma vez, vênia, para ler trecho do acórdão proferido por vossas excelências no julgamento do Habeas Corpus em que foi concedida a ordem para substituir a prisão preventiva deste acusado, de Gustavo por medidas cautelares diversas da prisão. “A partir da narrativa fática constante da denúncia, não se extrai o relato que inspira um juízo exacerbado de periculosidade do agente, apesar de não ser adequada à análise do mérito da ação, a inicial descreve um único disparo contra a vítima, embora em tese não se afaste o crime na forma tentada, considerando que todo o
inter criminis
tenha sido percorrido na ação delitiva, impossível negar que o paciente interrompeu os atos de execução”.

Excelências, o acusado efetuou tão somente um único disparo de arma de fogo que atingiu o cotovelo da vítima. A vítima permaneceu caída ao chão em frente ao acusado, até ser socorrida, cerca de 5 minutos depois. Arma de fogo estava na posse do acusado, ela possuía, conforme o laudo de folhas,19 dos autos, conforme o auto de apreensão de folha de 19 dos autos, possuía 14 munições no carregador. Então resta nítido que o acusado desistiu do seu intento inicial, sendo que ele poderia continuar efetuando disparos de armas de fogo e, assim, ceifando a vida da vítima caso assim desejasse.

Assim, havendo demonstração inequívoca de que o agente interrompeu o
inter criminis
por vontade própria, resta caracterizada da desistência voluntária, sendo inviável a acusação de tentativa de homicídio.

Assim, o Desembargador Fernandes Zardini, se a conduta do acusado causou algum dano em relação à vítima, deve o acusado Gustavo responder por este dano no juízo competente, que não é o tribunal do júri.

Diante disso, a defesa requer que seja desclassificada a conduta de Gustavo de Andrade Pimenta, com fundamento no artigo 419 do código processo penal.

Me despeço de vossa excelência, agradecendo a atenção dispensada.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Quero cumprimentar o doutor Lucas e diante de alguns pontos que vossa excelência trouxe da tribuna hoje e do que foi despachado comigo na data de ontem, vou pedir o retorno dos autos para reexaminar e trago na próxima sessão.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS WILLIAN ALMEIDA RIPARDO:-

Obrigado, doutor, com licença.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 13/03/2024

V O T O

(PEDIDO DE RETORNO)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por GUSTAVO DE ANDRADE PIMENTA contra a decisão de fls. 176/179, da 2ª Vara de Afonso Cláudio, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §º 2°, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a exordial que, por volta das 5h30min do dia 6 de novembro de 2022, no Bairro Boa Fé, Município de Afonso Cláudio, o recorrente teria efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima Stenio Pagotto Martins, que não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do recorrente.

Após a conclusão do
iudicium accusationis,
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões de fls. 184/193, postula seja desclassificada a conduta, para o crime de lesão corporal, descrito no artigo 129, do Código Penal.

Contrarrazões ministeriais às fls. 197/199, pela manutenção da decisão combatida.

Decisão de sustentação do ato impugnado à fl. 201.

No id. nº 6089491, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, pela negativa de provimento ao recurso.

Esta a síntese do processo. Passo à análise do mérito do recurso, centrado no pedido de desclassificação da conduta.

Conforme disposto nos artigos 418 e 419, do Código de Processo Penal, o juiz não fica adstrito à capitulação do fato apresentada na peça incoativa, sendo que, se estiver convencido de que a conduta imputada não se inserir entre aquelas de competência do Tribunal do Júri, e não for ele o competente para o julgamento, deverá remeter o processo ao juízo competente.

Por expressa disposição constitucional, ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, sendo assegurada à instituição a soberania dos seus vereditos. No resguardo dessa competência, é firme a compreensão jurisprudencial no sentido de que a decisão do juiz togado que retira do Conselho de Sentença a apreciação das causas dessa natureza pressupõe a comprovação segura e inquestionável de que o agente não atuou imbuído de
animus necandi
. Nessa linha, confira-se:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MP. ART. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 129, §1º, INCISO II, CP. LESÃO CORPORAL GRAVE. PERIGO DE VIDA. CRIME NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME DE HOMICÍDIO. ACOLHIMENTO. ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “A sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória. Faz-se necessária, todavia, a existência de provas suficientes para eventual condenação ou absolvição, conforme a avaliação do conjunto probatório pelos jurados do Conselho de Sentença, isto é, a primeira fase processual do Júri, o jus accusationis, constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. (...). Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg-HC 763.804; Proc. 2022/0254167-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 21/12/2022). 2. A desclassificação do tipo penal na fase de pronúncia, com o afastamento da competência do Tribunal do Júri, sob o fundamento de ausência de animus necandi, só tem lugar se houver prova incontestável de que a conduta descrita na denúncia configura crime diverso daquele capitulado quando da acusação, o que não se verifica de plano. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, RESE 0009750-04.2017.8.08.0011, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 03/03/2023)

Na espécie, observo não haver comprovação segura e inequívoca de que o apelante não agiu com
animus necandi
.

A vítima, ouvida em depoimento captado em mídia audiovisual armazenada na pasta compartilhada, informou que estava em uma festa na cidade sendo que, na saída, estava acompanhado de um primo, da namorada deste e de Cecriane da Silva Stein, ex-companheira do réu, para quem foram dar uma carona. Lembra que, ao chegarem até a casa de Cecriane da Silva Stein, disse ter saído do carro porque sentia ânsia de vômito, em razão de ter exagerado no consumo de bebidas alcoólicas. Disse que, nesse momento, o recorrente chegou, desceu do carro em que estava e se pôs imediatamente a agredi-lo com chutes. Acresce que, em questão de segundos, o acusado sacou a arma e efetuou o disparo, que acertou seu cotovelo. Afirma que caiu e só se recorda de ter acordado no hospital.

No tocante à sede da lesão, o ofendido disse que ao ver a arma, encolheu o braço sobre o tronco em forma de defesa, razão pela qual, acredita que se o tiro não tivesse acertado seu braço, seria atingido no peito.

Cecriane da Silva Stein, ex-companheira do réu e que estava acompanhando a vítima e as demais testemunhas presenciais, confirma o relato, aduzindo que o réu chegou ao local e se dirigiu à vítima de forma agressiva já determinando que saísse do local. Afirmou que quando a vítima estava se dirigindo de volta para o carro, cambaleando por estar embriagado, o recorrente sacou a arma e atirou contra a vítima, que caiu.

Fernanda Gonçalves da Silva, testemunha presencial, informou que ao chegarem em frente à casa de Cecriane Stein, a vítima saiu do carro porque se sentia mal, sendo que ela e seu namorado estavam manobrando o carro. O recorrente teria chegado naquele momento, segundo a testemunha, alterado, deu-lhe um chute no ofendido e começou a empurrá-lo. Ela afirma que o ofendido estava embriagado e parecia não entender o que estava ocorrendo. Disse que Gustavo estava foi empurrando a vítima e logo sacou a arma e desferiu o tiro. A vítima caiu de bruços e ficou imóvel.

Foi também ouvido Denys da Silva Pagotto, que igualmente confirma o relato da vítima e dos demais. Lembra que estava manobrando seu carro quando GUSTAVO chegou. Recorda-se que ao ver GUSTAVO DE ANDRADE PIMENTA agredindo a vítima, saiu do carro e foi em direção a eles, podendo ver quando o acusado empurrou o ofendido, sacou a arma e atirou em sua direção. Diz, ainda, que se Stenio Pagotto Martins não tivesse erguido o braço para se defender, teria sido atingido no tronco.

Dessa forma, observa-se que a versão defensiva, de que o disparo teria sido efetuado intencionalmente em ponto não vital, não possui lastro probatório cabal e inquestionável. Na verdade, a instrução traz duas versões antagônicas, de modo que deve ser mantida a decisão monocrática a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Neste sentido, observe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121 §2º, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) E IV (MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA), NA FORMA DO ART. 14, INCISO II (TENTATIVA), AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 129, §6º, CP). IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal culposa (art. 129, §6º, CP), deve o juiz pronunciar o acusado, pois cabe ser resolvida pelo Conselho de Sentença a matéria da culpabilidade. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria, não procede o pleito de desclassificação, devendo-se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Recurso em Sentido Estrito 35120150475, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 07/02/2018)

Nesse passo, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese defensiva, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesta fase processual, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri
" (STJ, AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 03/09/2020).

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000926-13.2022.8.08.0001 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: GUSTAVO DE ANDRADE PIMENTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

GUSTAVO DE ANDRADE PIMENTA

contra a decisão

de fls.
176
/
179
, da 2ª Vara de Afonso
Cláudio
, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121,
§º 2°, inciso
IV
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a exordial que, por volta das 5h30min do dia 6 de novembro de 2022, no Bairro Boa Fé, Município de Afonso Cláudio, o recorrente teria efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima Stenio Pagotto Martins, que não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do recorrente.

Após a conclusão do
iudicium accusationis,
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões de fls. 184/193, postula seja desclassificada a conduta, para o crime de lesão corporal, descrito no artigo 129, do Código Penal.

Contrarrazões ministeriais às fls. 197/199, pela manutenção da decisão combatida.

Decisão de sustentação do ato impugnado à fl. 201.

No id. nº 6089491
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
a
ilustre Procurador
a
de Justiça
Edwiges Dias
, pela negativa de provimento ao recurso.

Esta a síntese do processo. Passo à análise do mérito do recurso,
centrado no pedido de desclassificação da conduta.

Conforme disposto nos artigos 418 e 419
, do Código de Processo Penal,
o juiz não fica adstrito à capitulação do fato apresentada na peça incoativa, sendo que,

se
estiver
convenc
id
o
de que a conduta imputada não se inserir entre aquelas de competência do Tribunal do Júri,
e não for
ele o
competente para o julgamento,
deverá remeter o processo ao
juízo competente.

Por expressa disposição constitucional, ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, sendo assegurada à instituição a soberania dos seus vereditos. No resguardo dessa competência,
é firme a compreensão jurisprudencial no sentido de que a decisão do juiz togado que retira do Conselho de Sentença a apreciação das causas dessa natureza
pressupõe a
comprovação segura e inquestionável
de que o agente não
atuou
imbuído
de
animus necandi
.
Nessa linha, confira-se:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MP. ART. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 129, §1º, INCISO II, CP. LESÃO CORPORAL GRAVE. PERIGO DE VIDA. CRIME NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME DE HOMICÍDIO. ACOLHIMENTO. ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “A sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória. Faz-se necessária, todavia, a existência de provas suficientes para eventual condenação ou absolvição, conforme a avaliação do conjunto probatório pelos jurados do Conselho de Sentença, isto é, a primeira fase processual do Júri, o jus accusationis, constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. (...). Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg-HC 763.804; Proc. 2022/0254167-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 21/12/2022). 2. A desclassificação do tipo penal na fase de pronúncia, com o afastamento da competência do Tribunal do Júri, sob o fundamento de ausência de animus necandi, só tem lugar se houver prova incontestável de que a conduta descrita na denúncia configura crime diverso daquele capitulado quando da acusação, o que não se verifica de plano. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES, RESE
0009750-04.2017.8.08.0011, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 03/03/2023)

Na espécie, observo não haver comprovação segura e inequívoca de que o apelante não agiu com
animus necandi
.

A vítima, ouvida em depoimento captado em mídia audiovisual armazenada na pasta compartilhada, informou que estava em uma festa na cidade sendo que, na saída, estava acompanhado de um primo, da namorada deste e de Cecriane da Silva Stein, ex-companheira do réu, para quem foram dar uma carona. Lembra que, ao chegarem até a casa de Cecriane da Silva Stein, disse ter saído do carro porque sentia ânsia de vômito, em razão de ter exagerado no consumo de bebidas alcoólicas. Disse que, nesse momento, o recorrente chegou, desceu do carro em que estava e se pôs imediatamente a agredi-lo com chutes. Acresce que, em questão de segundos, o acusado sacou a arma e efetuou o disparo, que acertou seu cotovelo. Afirma que caiu e só se recorda de ter acordado no hospital.

No tocante à sede da lesão, o ofendido disse que ao ver a arma, encolheu o braço sobre o tronco em forma de defesa, razão pela qual, acredita que se o tiro não tivesse acertado seu braço, seria atingido no peito.

Cecriane da Silva Stein, ex-companheira do réu e que estava acompanhando a vítima e as demais testemunhas
presenciais
,
confirma o relato, aduzindo que o réu chegou ao local e se dirigiu à vítima de forma agressiva já determinando que saísse do local. Afirmou que quando a vítima estava se dirigindo de volta para o carro, cambaleando por estar embriagado, o recorrente sacou a arma e atirou contra a vítima, que caiu.

Fernanda Gonçalves
da Silva, testemunha presencial, informou que ao chegarem em frente à casa de Cecriane Stein, a vítima saiu do carro porque se sentia mal, sendo que ela e seu namorado estavam manobrando o carro. O recorrente teria chegado naquele momento, segundo a testemunha, alterado, deu-lhe um chute no ofendido e começou a empurrá-lo. Ela afirma que o ofendido estava embriagado e parecia não entender o que estava ocorrendo. Disse que Gustavo estava foi empurrando a vítima e logo sacou a arma e desferiu o tiro. A vítima caiu de bruços e ficou imóvel.

Foi também ouvido Denys da Silva Pagotto,
que igualmente confirma o relato da vítima e dos demais. Lembra que estava manobrando seu carro quando GUSTAVO chegou. Recorda-se que ao ver GUSTAVO DE ANDRADE PIMENTA agredindo a vítima, saiu do carro e foi em direção a eles, podendo ver quando o acusado empurrou o ofendido, sacou a arma e atirou em sua direção. Diz,
ainda,
que se Stenio Pagotto Martins não tivesse erguido o braço para se defender, teria sido atingido no tronco.

Dessa forma, observa-se que a versão defensiva, de que o disparo teria sido efetuado intencionalmente em ponto
não
vital, não possui lastro probatório cabal e inquestionável. Na verdade, a instrução traz duas versões
antagônicas
,
d
e modo
que
deve ser mantida a decisão monocrática a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Neste sentido, observe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121 §2º, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) E IV (MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA), NA FORMA DO ART. 14, INCISO II (TENTATIVA), AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 129, §6º, CP). IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal culposa (art. 129, §6º, CP), deve o juiz pronunciar o acusado, pois cabe ser resolvida pelo Conselho de Sentença a matéria da culpabilidade. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria, não procede o pleito de desclassificação, devendo-se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Recurso em Sentido Estrito 35120150475, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 07/02/2018)

Nesse passo, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese
defensiva
, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesta fase processual, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri
" (STJ, AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 03/09/2020).

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.